Tribunal: STF
Processo: ARE 1269104
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 21, p. 25):
    “REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM
    1. A Lei nº 10.893/2004, que dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, estabelece, em seu art. 5º, que “O ARFMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro”. Em complementação, o § 1º desse dispositivo legal determina que “Para os fins desta Lei, entende-se por remuneração do transporte aquaviário a remuneração para o transporte da carga porto a porto, incluídas todas as despesas portuárias, com a manipulação de carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2º do art. 6º desta lei, anteriores e posteriores a esse transporte, e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes”.
    2. O citado dispositivo legal prescreve que o frete (base imponível da exação) traduz-se na remuneração do transporte aquaviário, sendo que, para os fins da Lei de regência, deve ser entendimento como remuneração de transporte aquaviário a remuneração para o transporte, incluídas todas as despesas portuárias constantes do conhecimento de embarque.
    3. Por fim, o art. 150, I, da Constituição Federal veda a exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Ao seu turno, o art. 97, IV, do CTN estabelece que somente lei (formal) poderá estabelecer a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo. Por essa perspectiva, revela-se juridicamente inválido o ato administrativo que promoveu a alteração da base imponível da AFRMM.
    4. Valores relativos a despesas de descarregamento e de transporte terrestre estão fora da composição da base de cálculo da AFRMM.
    5. Remessa necessária desprovida.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 22, p. 3). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se a violação aos artigos 97, 103-A e 149, §2°, III, a, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “ao afastar a aplicação do artigo 5°, §1°, da Lei 10.893/2004, alterado pela Lei 12.599/2012, o aresto recorrido violou a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, da Constituição de 1988.” (eDOC 22, p. 22) 
    Assevera, ainda, que “ao reduzir a base de cálculo do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) ao custo do transporte aquaviário, a Corte Regional violou diretamente o artigo 149, §2°, III, a, da Constituição da República, eis que o dispositivo assentou, expressamente, que referidas contribuições poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro.” (eDOC 22, p. 22) 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 25, p. 6). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, no tocante à alegada ofensa à cláusula de reserva de plenário, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.
    De outra banda, da leitura das razões do acórdão impugnado, verifica-se que a discussão suscitada demanda o reexame de matéria infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.893/2004), bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1203294 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.02.20) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO FRETE. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RI/STF). Desse modo, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a não inclusão do frete na base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária, porquanto seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 823.853-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2016)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, “a”, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente